Tribunal: TCU
Processo: 009.179/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na habilitação e concessão de benefícios previdenciários apurados no PAD 35301.001236/2015-48. Benefício no 42/135.089.250-2, de titularidade do segurado Paulo Sérgio Muniz Porto. (no da TCE no sistema: 2501/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1971/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 009.179/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deise Silva de Oliveira (XXX.037.487-XX); Francisco Guimarães Nascimento (XXX.990.657-XX); Paulo Sergio Muniz Porto (XXX.295.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Rio de Janeiro/rj - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.